Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700222-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M. B. O. C. AGRAVADO: P. H. P. F. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M. B. O. C. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto Plantonista da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0739977-74.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de guarda unilateral provisória do filho menor, nos seguintes termos: “Em resumo, M. B. DE O. C. (demandante) alega que P. H. P. F. (demandado) valendo-se da vulnerabilidade inerente ao seu estado puerperal, subtraiu o filho comum, o menor R. (que hoje tem menos de três meses), levando-o para Maceió. Afirma a autora que é vítima de violência doméstica praticada pelo réu, o qual inclusive utiliza o menor como instrumento de violência moral. Requer, inclusive em tutela de urgência, a fixação da guarda unilateral. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido inicial de urgência (id. 182897927). Decido. Embora haja inevitável interseção entre as questões discutidas, deve-se destacar que os episódios de violência doméstica sofridos pela autora são discutidos em outro processo. Nestes autos discute-se a guarda do menor R. Os fatos narrados são graves. A criança, de menos de 3 meses, teria sido levada para outra unidade da federação pelo requerido (o genitor), sem que a requerente (a genitora) tivesse consentido. De modo geral, pelo que estatisticamente se observa, pode-se afirmar que uma criança com tão pouca idade deva estar próxima à mãe. Em ações de guarda, no entanto, deve-se agir com prudência. É inegável que a criança já se encontra em outra unidade da federação, aparentemente há alguns meses. A petição inicial não traz indícios de que as necessidades da criança, isoladamente considerada, não estejam sendo atendidas. Seria temerário, nesse contexto, inverter-se a situação de fato agora existente sem ao menos ouvir-se, mesmo que preliminarmente, a parte contrária. Sobretudo porque o corolário do deferimento da tutela de urgência seria, dada a ausência de comunicação entre os genitores, a medida extrema da busca e apreensão, medida tão drástica que pode causar mais dano à criança do aquele que se busca com ela mitigar. Desse modo indefiro o pedido de tutela de urgência de fixação da guarda unilateral provisória em favor da autora, sem prejuízo de revisão da decisão pelo juízo natural, o qual terá melhores condições de analisar a situação fática e, inclusive, de avaliar a questão incidental da definição da competência.” Narra a Agravante que ajuizou Ação de Guarda Unilateral contra o Agravado, com a imediata devolução do filho menor, sob pena de busca e apreensão, por considerar que ele não tem condições de cuidar de criança com apenas 4 meses de idade e que está em período de amamentação. Informa que sofreu violência doméstica perpetrada pelo Agravado durante o relacionamento do casal e também após o nascimento da criança, o que está sendo discutido no Processo no 0736155-77.2023.8.07.0003, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica de Ceilândia. Relata que, aproveitando-se da fragilidade da Agravante, seja em decorrência do parto (estado puerperal), seja em razão dos abusos sofridos, o genitor/agravado levou o recém-nascido para Maceió/AL no dia 31 de outubro de 2023. Acrescenta que o Agravado, a partir daí, bloqueou, todos os contatos com a Agravante, que só consegue notícias do filho pelas redes sociais, pois o genitor publica vídeos expondo o bebê, denegrindo a imagem de M., como se tivesse sido abandonado pela mãe. Ressalta que o perigo de dano decorre das consequências que poderão ocorrer na rotina e referências da criança, em razão da alteração abrupta da guarda fática, pois vivia na companhia da mãe e de dois irmãos menores, e deveria estar se alimentando exclusivamente de leite materno. Sustenta que deve ser observado o melhor interesse da criança que, pela tenra idade, deve estar sob a guarda da genitora. Afirma que há possibilidade de danos irreparáveis à formação e integridade física do filho menor. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a guarda unilateral provisória da criança em seu favor, sob pena de busca e apreensão. Sem preparo, por ter a Agravante requerido gratuidade de justiça. A douta Procuradoria de Justiça apresentou o parecer Id. 54972686. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à Agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. Conforme relato, a Agravante insurge-se contra a r. decisão que indeferiu o pedido de guarda provisória unilateral. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Como visto, discorre a Agravante que ajuizou Ação de Guarda Unilateral contra o Agravado, com a imediata devolução do filho menor, sob pena de busca e apreensão. Considerar que o genitor não reúne condições de cuidar do filho menor, que tem apenas 4 meses de idade e está em período de amamentação. De início, cumpre ressaltar que, ao conceder a guarda, o juiz deve preservar os interesses do filho menor, incluindo-se os aspectos patrimoniais, morais e psicológicos de que necessita para se desenvolver de forma saudável. Ao adotar a doutrina da proteção integral, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, de modo que deve a ação de guarda ser regida por tal princípio. Impende destacar, também, que o interesse do menor é princípio básico e determinante de todas as avaliações que refletem as relações de filiação. Na espécie em exame, verifica-se que o d. Magistrado indeferiu o pedido de guarda unilateral provisória, sob o fundamento de que “seria temerário, nesse contexto, inverter-se a situação de fato agora existente sem ao menos ouvir-se, mesmo que preliminarmente, a parte contrária. Sobretudo porque o corolário do deferimento da tutela de urgência seria, dada a ausência de comunicação entre os genitores, a medida extrema da busca e apreensão, medida tão drástica que pode causar mais dano à criança do aquele que se busca com ela mitigar.” Dos fatos narrados, extrai-se que o menor, atualmente com quatro meses de idade, foi retirado abruptamente da genitora (sem seu consentimento) e levado pelo genitor para Maceió/AL, fato que, por si só, demonstra a gravidade do ato e o despreparo do pai para com o filho, sobretudo porque está em período de amamentação. Também se extrai dos autos que foram deferidas medidas protetivas de urgência à Agravante no Processo no 0736155-77.2023.8.07.0003, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica de Ceilândia, para que o Agravado se abstenha de ter contato com ela por qualquer meio de comunicação, seja por telefone, mensagem telefônica, WhatsApp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail etc. e dela se aproximar a menos de 300m. A guarda será definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atender aos interesses da criança, segundo o art. 1.583 e seguintes do Código Civil, devendo-se priorizar a modalidade compartilhada, em razão da importância que ambos os pais exercem na formação do filho. No caso concreto, o Juiz a quo indeferiu a guarda unilateral requerida pela Agravante, dando a entender que o melhor interesse da criança é permanecer com o pai, até que seja ouvido, pois a medida extrema de busca e apreensão poderá causar mais danos do que aqueles que se busca mitigar. Todavia, considero que, diante da gravidade e urgência que o caso requer, até que sejam trazidos novos elementos de convencimento ao processo, a fixação da guarda unilateral em favor da Agravante é a solução que melhor atende aos interesses da criança, sobretudo porque está em período de amamentação. Também não se pode desconsiderar o fato de que há medidas protetivas em favor da Agravante que impedem o Agravado de manter contato com ela, o que também afasta a possibilidade de guarda compartilhada. Transcrevo, a propósito, a fundamentação do parecer do Ministério Público, que considero relevante para a adequada solução da controvérsia instaurada, in verbis (Id. 54972686): “A regra, no direito nacional, é de que toda pretensão levada ao Poder Judiciário seja objeto de densa e serena análise, a ser empreendida ao final, por meio de sentença, após o cumprimento do devido processo legal. O reconhecimento da pretensão vindicada, com a antecipação de sua fruição na fase inicial do procedimento ou mesmo durante seu curso, é medida excepcional que deve ser assegurada nas hipóteses previstas em lei. O art. 300 do CPC/2015 preceitua que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, observa-se que foram demonstradas a probabilidade do direito e a urgência necessárias à fixação da guarda unilateral materna, pois as circunstâncias fáticas comprovadas nos autos indicam risco ao bem-estar da criança, que tem 4 meses de idade (ID 54773419, fl. 30), está em período de amamentação e depende de cuidados especiais. A Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959), em seu princípio VI, dispõe que “(...) salvo circunstâncias excepcionais, não se deverá separar a criança de tenra idade de sua mãe (...)”. Nesse sentido, leciona a doutrina majoritária que, em discussões envolvendo guarda, deve-se considerar o preparo emocional para o exercício da parentalidade, a ser analisado por equipe multidisciplinar, in verbis: “Atualmente, o princípio balizador nos processos que envolvem a disputa de guarda é determinar qual dos progenitores possui as melhores condições para atender os interesses dos filhos. O atual texto não faz mais nenhuma distinção, baseada unicamente no gênero sexual, sobre quem estaria mais apto a exercer a guarda dos filhos. De acordo com o vigente diploma civil, o exercício da guarda deve ser conferido para aquele ascendente que possuir melhores condições. Como bem elucida Thelma Fraga, por condições se deve observar que nos conceitos intrínsecos e extrínsecos do vocábulo estão presentes o fator psíquico e não tão somente o de cunho material. (...) Silvio de Salvo Venosa discorre sobre a dificuldade e a importância em definir o que representariam os melhores interesses do menor em situações de disputa de guarda, e para o autor, somente em ocasiões excepcionalíssimas o menor de tenra idade deve ser afastado da mãe pois é ela que naturalmente tem as melhores condições, termo que não remete apenas à capacidade financeira, mas acima de tudo engloba outros fatores tão importantes quanto a existência de afeto, amor, carinho, afora outros pontos relacionados como o meio social, o local de residência. Todos esses fatores devem ser sopesados pelo magistrado, que deve estar cercado de profissionais auxiliares competentes para avaliar por completo a situação do lar familiar” 1. Inexistem fatos desabonadores que impeçam a atribuição da custódia do menor à genitora, pelo menos enquanto se aguarda a instrução do feito. De resto, mesmo que a criança esteja bem cuidada na companhia paterna – o que até o momento não se sabe – não se pode admitir que um quase recém-nascido (repita-se: 4 meses de idade) seja afastado da mãe em período de amamentação. Com propriedade, consignou a Promotoria de Justiça na origem: “Não obstante, foram acostados aos autos postagens em redes sociais e prints de conversas nas quais o requerido expõe a criança de tenra idade para gravar vídeos. Acrescenta-se que os laudos de ID 182666934 e ID 182666933 corroboram com a narrativa apresentada pela requerente, no sentido de que o requerido se valeu da vulnerabilidade gerada pelo estado puerperal para retirar, de maneira abrupta, a guarda da criança, levando-a para outro Estado (...). Dessa forma, em atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança, a guarda provisória deve ser fixada em favor da genitora, sobretudo em razão da tenra idade do infante (...), o que desaconselha a privação do convívio materno por longos períodos, inclusive pelo fato de o bebê ainda estar em período de amamentação”. Ante o exposto, oficia a Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de deferir a guarda unilateral provisória à genitora e determinar a imediata restituição da criança ao lar materno, sob pena de multa e busca e apreensão, garantindo-se ao genitor o contato semanal com o filho por meio de videochamadas.” Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para fixar a guarda unilateral do menor R. O. P. em favor da Agravante (genitora). Intime-se o Agravado, com urgência, para restitua o filho menor à genitora (Agravante), no prazo de 7 dias, sob pena de busca e apreensão, e para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 dias. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora